Tribunal: TJDFT
Processo: 0724337-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). INTERNO COM NÍVEL SUPERIOR COMPLETO. REMIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de remição da pena, com fundamento na aprovação do apenado no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.
II – Questões em discussão
2. Definir se o apenado que já possuía ensino superior completo no momento do ingresso no sistema prisional tem direito à remição da pena pela aprovação no ENEM.
III – Razões de decidir
3. O art. 126 da Lei de Execução Penal assegura ao condenado a remição da pena pelo estudo. A finalidade do benefício é a de incentivar o crescimento e o esforço intelectual do apenado, atividade de essencial importância para a inserção no mercado de trabalho.
4. Admite-se a aprovação no ENCCEJA/ENEM como contagem de tempo de estudo para fins de remição de pena, pois representa dedicação do interno, durante a execução penal, contribuindo com a finalidade ressocializadora. 4.1. Entretanto, a aprovação em Exame Nacional do Ensino Médio por interno que já detém nível superior completo não evidencia o comprometimento com a vida ajustada e produtiva em sociedade, tampouco revela afastamento da ociosidade perniciosa do cárcere. Na realidade, revela a tentativa de subverter o instituto da remição com a realização de provas que não exigem, para ele, o mínimo esforço intelectual.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 828.464/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ, EDcl no HC 716.072/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.03.2022; TJDFT, Acórdão 2008609, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão 2002144, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025; STJ, ProAfR no REsp 2082999/MG, Rel. Des. Conv. Carlos Cini Marchionatti, 3a Seção, j. 03.06.2025.